Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722011-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELIA DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. FILHO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. 1) O direito de visita aos condenados, previsto no artigo 41 da LEP, não se reveste de natureza absoluta, pois esse mesmo dispositivo igualmente prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada, e de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2) Não há ofensa ao direito de visita do interno, quando a limitação estiver restrita a uma única pessoa, principalmente quando se tratar de condenada por tráfico de drogas. O sentenciado poderá receber visitas de outras pessoas, familiares, amigos, desde que não incidam em óbices legais, ou mesmo de pessoas que já cumpriram a sanção penal imposta. 3) Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1° e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando que a circunstância de seu visitante cumprir pena em regime aberto não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. LIMITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PELO VISITANTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal. 3. Agravo regimental provido para dar provimento ao agravo em recurso especial. (AgRg no AREsp 1650427/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 6/8/2020). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2149874, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 8/9/2022, e o AgRg no AREsp 2148912, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe, 29/8/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029